Tribunal: TJDFT
Processo: 0723951-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERASA. EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA DA OAB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de compensação dos danos morais experimentados pelo apelante; e b) a viabilidade de fixação dos honorários de advogado com fundamento na regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC.2. Em que pese não ter sido estabelecida, pelo Código Civil, a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 2.1. A pretensão surge somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa (art. 189 do Código Civil), ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva.3. A despeito da regra prevista no art. 20 do CPC, que permite o ajuizamento de "ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito", é preciso esclarecer que a declaração pretendida pelo autor, deduzida por meio de ação, não gerará a eficácia de encobrir os efeitos da pretensão exercida pela credora, o que ocorrerá na hipótese de eventual ação de cobrança ou execução, com o exercício da respectiva exceção substancial, convém insistir. 3.1. Assim, a declaração pretendida pelo devedor se encontra desprovida de efeitos pragmáticos.4. A informação constante na plataforma eletrônica “Serasa Limpa Nome”, não se equipara à inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito. 4.1. É necessário destacar, ademais, que a norma estabelecida no art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de “informações negativas” em bancos de dados e cadastros de consumidores “referentes a período superior a 5 (cinco) anos”. 4.2. É intuitivo que a plataforma “Serasa Limpa Nome” se trata apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação.5. Finalmente, é necessário assinalar que, de acordo com as informações colhidas na plataforma da sociedade anônima Serasa S/A, em regra, a pontuação não decresce, sendo utilizado como fator de elevação dessa pontuação o pagamento em dia das dívidas respectivas, ressalvada a hipótese de inscrição em cadastros de proteção ao crédito, o que não ocorreu na presente hipótese. 5.1. Ressalte-se a ausência de demonstração a respeito do suscitado decréscimo alusivo à pontuação creditícia do consumidor, tendo como causa exclusiva e direta a oferta de transação extrajudicial veiculada pela referida sociedade anônima. 5.2. Em outras palavras, não há comprovação, nos autos, de suposto efeito negativo ou ocorrência de restrição a crédito, em desfavor do consumidor, por ter sido inscrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” (art. 373, inc. I, do CPC).6. Verifica-se, portanto, a inviabilidade de compensação dos danos morais experimentados.7. No caso em deslinde o parâmetro de cálculo para a aplicação dos referidos critérios é o valor da condenação, pois o pedido foi julgado procedente. 7.1. O montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) arbitrado pelo Juízo singular se mostra irrisório a justificar a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC. 7.2. Convém destacar, no entanto, a necessidade de aplicação concomitante da regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, que é resultado de recente alteração legislativa que entrou em vigor aos 2 de junho de 2022.8. Com efeito, a tabela de honorários elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal estabelece que, para ações submetidas à jurisdição contenciosa, os honorários devem ser fixados no valor mínimo de 25 unidades referenciais de honorários (URH), cujo valor é fornecido mensalmente pela seccional. 8.1. Para o mês de janeiro de 2025, momento em que foi proferida a sentença, o valor da URH correspondia a R$ 360,74 (trezentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos). 8.2. Assim, os honorários de advogado devem ser fixados em, pelo menos, R$ 9.018,50 (nove mil e dezoito reais e cinquenta centavos), com fundamento na regra prevista no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. 8.3. Por essa razão deve haver a alteração do tópico da sentença a respeito ao arbitramento do montante alusivo aos honorários de advogado.9. Recurso conhecido e parcialmente provido.